Tribunal: STF
Processo: HC 257115
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Valdecir de Souza e Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento, mantendo a aplicação da Súmula 231 do STJ e o valor da prestação pecuniária fixado em cinco salários mínimos. 



    2. O recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, substituída por prestação pecuniária e serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no artigo 334-A, §1º, inciso I, do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a aplicação da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. 



    4. Outra questão em discussão é a possibilidade de redução do valor da prestação pecuniária fixada, considerando a capacidade econômica do recorrente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão agravada foi mantida por estar em conformidade com a jurisprudência do STJ, que não admite a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme a Súmula 231.



    6. O valor da prestação pecuniária foi considerado adequado, pois não compromete a subsistência do recorrente, sendo inferior a 30% de sua renda mensal declarada. 



    7. A revisão do valor da prestação pecuniária demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes. 2. A revisão do valor da prestação pecuniária não é possível em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.".



    (REsp 2.171.016AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, redimensionar a pena abaixo do mínimo legal e diminuir o valor da prestação pecuniária imposta. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 158), fixou a seguinte tese: 



    “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 144.805-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.418/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 187.175-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 118.996/DF, Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena do paciente, porquanto o pleito de redução da pena imposta para abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento de atenuante genérica é contrário à orientação desta Suprema Corte. 



    Finalmente, na linha do exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para divergir do acórdão proferido na origem e acolher a tese defensiva —quanto ao pleito de alteração do valor da prestação pecuniária em virtude da situação econômica do paciente, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente